Tribunal: CARF
Processo: 14751.000071/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000071/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.971 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
O & J VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADE - INSCRIÇÃO No CRC.
Nos termos da Súmula CARF Vinculante n. 8, não é exigida habilitação prévia
em Ciências Contábeis, nem à inscrição nos CRC ao Auditor Fiscal da Receita
Federal para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido
de perícia, quando o contribuinte, intimado por diversas vezes a prestar
esclarecimentos, não comprova os fatos alegados e tampouco apresenta os
quesitos que quer ver analisados para o deslinde da questão, nos moldes
estabelecidos pela legislação de regência.
OMISSÃO DE RECEITA - PAGAMENTOS COM OPERAÇÃO SEM
CAUSA COMPROVADA.
Nos termos do art. 674 e §1o do RIR/99, fica sujeito à incidência do Imposto de
Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento todo
pagamento efetuados pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado,
inclusive aqueles efetuados a terceiros, sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não restar comprovada a operação ou sua causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000071/2008-90
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 4a Turma da DRJ/REC na sessão de 15/08/2008, que
julgou improcedente a impugnação apresentada.
I – Da contenda
2.
Para melhor entender a contenda, reproduzo na íntegra, o relatório da
decisão recorrida:
Contra a empresa acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração às fls.
25 a 80, para exigência de crédito tributário referente aos anos calendários de
2004 a 2006, adiante especificado: Imposto de Renda Retido na Fonte – R$
152.874,26, Juros de mora R$ 42.084,59 e Multa proporcional RS 114.655,30
totalizando o valor de R$ 309.614,15.
0 referido auto de infração é decorrente de ação fiscal efetuada junto à
contribuinte, na qual a fiscalização constatou infração à legislação do SIMPLES
e do IRRF descritas em cada auto de infração e no Relatório de Trabalho Fiscal,
às fls. 35 a 55. Os enquadramentos legais encontram-se discriminados nos autos
de infração, que passam a integrar a presente decisão como se aqui transcritos
fossem. As irregularidades constatadas e suas 2consequencias podem ser assim
resumidas:
1 – OMISSÃO DE RECEITA – PAGAMENTO SEM CAUSA – OPERAÇÃO
NÃO COMPROVADA.
Da análise dos livros contábeis constatou a fiscalização um lançamento efetuado
a débito da conta 1.2.1.04.001 – IP n° 345/2006 (Ativo – créditos) e a crédito da
conta Caixa, com o histórico de “valor referente ao inquérito Policial n°
345/2006, auto de apreensão do Serviço Público Federal no valor de
R$406.920,00”.
Constatou também a fiscalização divergências nos lançamentos entre as contas
Caixa e a Bancos (Itaú e ABM AMRO), em confronto com o extrato bancário,
amplamente narradas nas fls. 47 a 55 e nos demonstrativos das fls. 1555 a 1563.
Foram listados valores que constam da contabilidade como débito de caixa e
crédito de bancos, ou seja, aportes financeiros que totalizam RS 433.812,10,
quando na verdade as descrições dos fatos ocorridos, nos extratos bancários,
demonstram outras movimentações, tais como transferência entre contas,
cheques compensados, pagamentos diversos e etc.
A contribuinte foi intimada a esclarecer as divergências apontadas pela
fiscalização, tentou esclarecer 18 itens dos 129 apontados nos demonstrativos.
No entanto, analisando os esclarecimentos e documentos apresentados a
Fiscalização apenas considerou como comprovados os itens 75 e 90. A empresa
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

aponta como dificuldade para esclarecer as divergências a forma de escrituração
sintética praticada em sua contabilidade.
Na fl. 53, a fiscalização já expõe parte da conclusão da seguinte forma: “O
contribuinte não conseguiu justificar várias operações que foram detectadas
pela fiscalização, sem justificar a causa da operação como também sem
apresentar documentação hábil e idônea que comprove-as.
Pelo exposto, elaborou-se o demonstrativo dos pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada, que relaciona as divergências apontadas pela
fiscalização e não comprovada/justificada pelo contribuinte sob ação fiscal, fls.
1568 a 1576”.
Cabe ressaltar que a empresa foi intimada a informar a origem dos recursos
apreendidos e entregues no inquérito policial n° 345/2006. Em resposta alega
que os valores já estavam contabilizados em data anterior à apreensão ocorrida.
Assim, considerou a fiscalização que a empresa não informou e nem justificou a
origem dos recursos apreendidos.
Devidamente notificada, e não se conformando com o procedimento fiscal, a
contribuinte apresentou, tempestivamente, as suas razões de defesa, às fls. 1571
a, na qual questiona integralmente os autos de infração, alegando em síntese o
seguinte:
- Preliminarmente alega que autos de infração do presente processo são nulos e
elenca cinco motivos para esta alegação, quais sejam:
a) Auto de infração lavrado por fiscais não contadores.
b) Cerceamento do direito de defesa, narração lacônica do fato fiscal. Conceito
de arbitramento. Não individualização dos fatos concretos. – Reclama a
contribuinte que não está explicitado nos autos de infração o fato imponível,
além da falta do regramento específico, pois são citadas apenas normas gerais.
Destaca ainda que faltam documentos embasadores para provar as infrações
citadas na autuação, assim como não se sabe como foram compostas as bases de
cálculo e a caracterização dos fatos geradores.
c) Neste item aponta a multa confiscatória como causa para a nulidade dos autos
de infração do presente processo.
d) Requer também a nulidade por quebra dos princípios da legalidade,
formalidade e outras garantias constitucionais.
e) Repete a importância do ato administrativo de lançamento cumprir as
formalidades e a legalidade.
- No mérito a contribuinte passa a analisar cada item das infrações apontadas
pela fiscalização.
a) Inexistência de omissão de receita – Explica primeiramente que a ação fiscal
teve início com a ação da Polícia Federal. “Trata-se de um inquérito de
natureza puramente eleitoral, onde interesses de grupos políticos estão em
conflito”. Afirma autuada que o numerário apreendido pela Polícia Federal no
Inquérito n° 345/06 é da empresa e já estava devidamente contabilizado em data
anterior.
Alerta que a empresa aplicava uma contabilidade sintética, que do ponto de
vista formal, o que dificultou indiscutivelmente o trabalho da fiscalização,
levando a conclusões equivocadas.
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

Alega que se fosse analisado o razão analítico da empresa, todos os lançamentos
da conta caixa ficariam devidamente comprovados.
Na fl. 1579 afirma: “O auto de infração afirma ainda que foram apresentados
recibos comprovando apenas o pagamento, mas não a operação que deu causa
ao pagamento, sendo que este é mais um equivoco, posto que as operações
estão comprovadas sim, através do Livro diário e razão “ Afirma que sem o
aprofundamento das investigações não seria possível acusar a empresa de omitir
receitas.
- Passa a contestar a multa de ofício aplicada no percentual de 150% afirmando
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil não pode afirmar que a ação da
empresa é fraudulenta apenas por conta da ação da Policia Federal, ação esta
considerada pela empresa como política. Ressalta que durante o procedimento
fiscal prestou os devidos esclarecimentos solicitados pela fiscalização, inclusive
algumas foram aceitos.
- Ainda sobre a multa aplicada de forma qualificada a empresa refere-se a
relevação da multa por ato do Secretario da Receita Federal.
- Afirma o seguinte na fl. 1583: “Supostos equívocos formais, acaso existentes
não implica em deliberado propósito de prática fraudulenta, a merecer pois a
imposição da multa agravada em J50% (cento e 4inquenta por cento)”.
- reafirma que as infrações são em relação a falta da própria pessoa jurídica, ou
seja, deixou de contabilizar operações, este fato por si só não caracteriza o tipo
penal definidos nos artigo 71 a 73 da Lei n° 4.503/64. Contesta a aplicação de
penalidade qualificada quando as infrações foram apuradas por presunções
relativas.
- Finaliza requerendo: realização de perícia para a verificação da contabilidade
da empresa; que sejam notificadas as Comércio Combustíveis e Lubrificantes
Vilhena e EMPASA para esclarecimentos de como se deram os pagamentos a
autuada.

II – Da Decisão Recorrida
3.
Ao avaliar os argumentos da contribuinte, a 4a Turma da DRJ/REC julgou
a impugnação improcedente, entendendo que:
a) Em relação às preliminares de nulidade, esclarece que:
 A competência para o lançamento de tributos é do Auditor-Fiscal da Receita
Federal (AFRF), nos termos da Lei n° 2.354/1954 e Medida Provisória n°
1915/1999, que atuando como agente do Estado, tem o poder de verificar
operações contábeis com o objetivo de certificar-se do fiel cumprimento das
obrigações tributárias, com fulcro na lei fiscal, que não condiciona, em momento
algum, que ele seja registrado em qualquer órgão ou mesmo que possua formação
em Contabilidade.
 Não cabe alegar o cerceamento de defesa, vez que toda a apuração do crédito
tributário dos autos de infração do presente processo seguiu rigorosamente os
requisitos estabelecidos na legislação, em especial os artigos 10 do Decreto n°
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal - PAF e 142 do Código Tributário
Nacional. A contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar os livros e
documentos e a prestar os devidos esclarecimentos sobre as investigações que a
fiscalização desenvolvia, bem como foi intimada a impugnar o auto de infração.
Destaca que diante da impugnação apresentada conclui-se que compreendeu
perfeitamente as infrações apuradas.
 A multa de oficio foi lavrada com fulcro no art. 44, inciso I da Lei n°
9.430/1996, que determina a aplicação do percentual de 75% e 150% nos casos
que especifica e que não cabe ao julgador administrativo avaliar a
constitucionalidade das leis válidas e vigentes, mas tão somente aplica-las;
 Quanto à inobservância ao princípio da legalidade, salienta que todas a
fiscalização atendeu todas as formalidades necessárias à lavratura dos autos de
infração, que estão lastreados pela legislação aplicável. Aduz que a contribuinte
alega de forma genérica o descumprimento do principio da legalidade sem
especificar que legislação foi desrespeitada.
b) No mérito, ressalta que o lançamento é decorrente da constatação da omissão de
receita caracterizada por pagamentos com recursos estranhos à contabilidade cujo
crédito tributário do IRPJ foi constituído no auto de infração anexado no processo
n° 14751000068/2008-76 e transcreve o teor do acórdão DRJ/REC n° 23.229 de
28/07/2008 no qual foi efetuada a análise da infração e considerada procedente.
c) Esclarece que de acordo com o parágrafo 1o do art. 61 da Lei n° 8.981/1995, os
pagamentos efetuados quando não for comprovada a operação ou sua causa estão
sujeitos a tributação do IRRF a alíquota de 35%.
d) Quanto às alegações a respeito da aplicação da multa de oficio no percentual de
150%, destaca que no auto de infração do presente processo, ao contrário do que
afirma a autuada, foi aplicado o percentual de 75% e não consta qualquer
vinculação deste processo com qualquer Representação fiscal para fins penais.
e) Por fim, rejeita a perícia solicitada por entender desnecessária, pois todos os
elementos necessários à comprovação das infrações e o exercício da defesa da
empresa estão presentes no processo. Explica ainda que as questões relativas aos
pagamentos às empresas EMPASA e Comércio Combustíveis e Lubrificantes
Vilhena estão ligadas aos depósitos não comprovados - omissão de receita que
não foi objeto de lançamento do IRRF.
III - Recurso Voluntário
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade, alegando em síntese
que:
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

a) Pugna pela nulidade do processo em virtude de cerceamento de defesa
causado pelo indeferimento da produção das provas requeridas em sede de
defesa administrativa;
b) Aplicava uma contabilidade sintética, que poderia levar a interpretações
errôneas, sendo imprescindível a abertura do razão analítico e a conseqüente
analise individualizada de todos os pagamentos e despesas, o que não ocorreu.
c) Alega a necessidade de prova pericial pois entende que os recibos foram
"desconsiderados" pela fiscalização, sob a simples alegação de que não restou
comprovada a operação que deu causa a operação, sem qualquer prova ou
mesmo base para que fossem consideradas como omissão de receita, mas que
as operações estaria comprovadas por meio do livro diário e razão, bem como
comprovantes de recebimentos de clientes pelo caixa, receitas recebidas pelo
caixa, já tributadas, além de vendas de automóveis usados a pessoas físicas, e
suprimento de caixa, fatos desconsiderados pela fiscalização.
d) No mérito, entende que a decisão recorrida é ilegal por não ter anulado ao auto
de infração. Aduz que a auditoria deveria ter sido realizada por contador
habilitado no CRC, que houve cerceamento de defesa vez que a narração dos
fatos fiscais foi lacônica e deixou de individualizar fatos concretos e não
compôs analiticamente as bases de cálculos de maneira descritiva,
considerando que os valores destacados no Demonstrativo, são irreais.
e) Que a fiscalização foi motivada por interesses políticos e que as
irregularidades verificadas no AI: a) Pagamento efetuado com recursos
estranhos à escrituração; b) Depósitos bancários e créditos de origem não
comprovada; c) empréstimo recebido do sócio para compra da Camioneta
Hilux, deveriam ser todos comprovadas por perícia.
f) Ao contrario do constante no auto de infração, o numerário apreendido no
inquérito n. 345/06 é de sua propriedade, estando devidamente contabilizadas
na empresa em data bem anterior à apreensão;
g) Quanto à acusação de que houve pagamento efetuado com recursos estranhos
à escrituração, alega que o AI afirma ainda que foram apresentados recibos
comprovando apenas o pagamento, mas não a operação que deu causa ao
pagamento, no entanto desconsidera que as operações estão comprovadas
através do livro diário e razão. A mera suspeita de que determinados valores
tiveram destinação diversa do suprimento da conta caixa, bem como a
existência de depósitos em contas dos sócios são fatos que não podem levar à
presunção de que teria havido de omissão de receita. Cita jurisprudência do
CARF;
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

h) Em relação aos depósitos bancários e créditos de origem não comprovada, a
fiscalização desconsiderou as justificativas apresentadas, pelo fato de que não
houve o registro contábil da operação. Aduz que a operação não é negada pela
fiscalização, mas é considerada invalida, baseada tão somente em um
equívoco formal de contabilidade.
i) Aduz que a origem dos recursos desconsiderados sem qualquer fundamento
pela fiscalização é proveniente de depósito da receita operacional dos meses
de setembro e janeiro, além de depósitos feitos com recursos provenientes de
disponibilidade de caixa recebidos pela empresa Comercio Combustíveis e
Lubrificantes Vilhena e Nacional Veículos e Serviços Ltda. Alega também
que as notas fiscais emitidas são referentes à prestação de serviço à EMPASA,
que foram pagos com cheques de terceiros, os quais foram depositados em
conta corrente.
j) A fiscalização não acatou tal argumentação., sob a alegação de que as notas
fiscais não condiziam com a data nem os valor dos depósitos, mas que isso se
deu por ter aceito pagamento com cheques de terceiros.
k) A fiscalização também teria desconsiderado o empréstimo de R$ 40.000,00
recebido do Sr. Olavo Cruz de Lira em 02/01/2006, conforme as fls 002 do
livro Diário n. 04, fls 730 para compra de novos carros para a Recorrente.
Aduz que a dívida consta no balanço patrimonial da Recorrente.
l) Que não houve fraude e, portanto, não caberia a aplicação de multa agravada
no caso;
m) Cita o art. 2o da Instrução Normativa SRF n.l27/98; artigo 16, parágrafo
único, da Lei n.9.7l8/98, artigo 30 da Lei n.9.249/95; artigo 88 & 1°, da Lei
n.8.98l/95; artigo 4°. Do Decreto Lei n.1.042/69 e Portaria n.214/79, Processo
de Consulta n.82/01 para pedir a relevação de penalidades relativas a inflações
de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos
federais, atendendo a erro ou ignorância escusável do infrator, quanto à
matéria de fato, ou a equidade em relação às características pessoais ou
materiais do caso;
n) Pugna, por fim, seja acolhida a preliminar suscitada, ou, seja modificada, por
completo, a decisão de primeira instância, e, por conseguinte, julgado
insubsistente o auto de infração lavrado.
É o relatório.

Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

Voto

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo administrativo fiscal é unicamente o
lançamento para cobrança de IRRF acrescido de juros de mora e multa no percentual de 75%, em
virtude da falta de recolhimento do imposto sobre operação não comprovada / pagamento sem
causa, nos termos do art. 674, §1o do RIR/99, nos seguintes valores:

I - Preliminares de mérito
3.
Preliminarmente, a Recorrente pugna pela nulidade do auto de infração
alegado que (i) o auditor fiscal deveria ser contador habilitado no CRC/PB para estar apto a
desenvolver a atividade de auditoria; (ii) teria tido seu direito de defesa cerceado em virtude do
indeferimento do pedido de perícia para produção das provas requeridas em sede de defesa
administrativa e (iii) os documentos apresentados não foram analisados pela fiscalização.
4.
Todavia, as alegações da Recorrente não merecem prosperar.
5.
Quanto à alegação de que os auditores fiscais da Receita Federal deveriam
ser contadores habilitados para realizar a fiscalização tributária, cabe observar o teor da Súmula
CARF Vinculante n. 8, de atendimento obrigatório à toda a Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 8: O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para
proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional de contador.
6.
Em relação à alegação de cerceamento de defesa feita pela Recorrente, é
importante salientar que, durante a fiscalização, a ora Recorrente foi intimada por 9 (nove!)
vezes para prestar esclarecimentos sobre as imputações a ela realizadas e teve a oportunidade de
responder a cada uma delas, como se verifica pela leitura do Termo de Ação Fiscal às fls. 36-56
do Volume 1 destes autos.
7.
Da mesma forma, a Recorrente poderia ter trazido, em sede de
impugnação, todos os meios de prova que desejasse apresentar, conforme disposto nos arts. 15 e
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

16, III ambos do Decreto 70.235/72, a menos que houvesse impedimento para fazê-lo nesta fase
processual, o que não foi aventado:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

8.
No mesmo sentido, quanto ao pedido de perícia que quisesse ver realizado,
esse deveria ter sido feito em atendimento aos ditames do art. 16 e seus incisos, o que também
não ocorreu:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)

Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

9.
Por fim, não merece acolhida a alegação de que os documentos, como
livro razão e livro diário, não foram analisados pela fiscalização. Pela leitura do Termo de Ação
Fiscal, verifica-se que estes documentos contábeis foram solicitados pela fiscalização na
primeira intimação feita à Recorrente e foram entregues e analisados devidamente, como se pode
comprovar:

10.
Ressalta-se que a Recorrente inclusive respondeu à uma intimação para
explicar as divergências encontradas. No entanto, só apresentou esclarecimentos a 18 dos 120
itens levantados.
11.
Por essas razões, entendo que a decisão recorrida não merece reparo e voto
por afastar as preliminares de nulidade suscitadas.
II – Do Mérito
12.
Na avaliação realizada pela fiscalização, foram constatadas as seguintes
situações, não comprovadas pela Recorrente durante o procedimento de verificação fiscal:
 incoerências retratadas no demonstrativo - Divergências de Fatos
Contábeis em Relação à Conta Caixa, fls. 1542 a 1546, totalizando R$
433.812,10, apontando que a recorrente sob ação fiscal não possuía aporte
financeiro para tal desembolso;
 A Recorrente teria reiteradamente contabilizado pagamentos a terceiros
para suprir o Caixa da empresa, inflando o Caixa ficticiamente, através do
lançamento: débito: Caixa x crédito: Banco c/Movimento (Banco Itaú e
Banco Real), ocultando o fato real;
 A Recorrente, sob ação fiscal, não informou ou justificou a origem dos
recursos apreendidos e entregues no Inquérito Policial n.° 345/2006.
Afirma apenas que os valores pertencem à empresa, mas não demonstra a
origem do dinheiro apreendido;
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

 Não apresentou a origem dos recursos para a compra do automóvel Toyota
Hilux CD 4x4 SRV, placa MOV 2739, por R$ 106.000,00 (cento e seis
mil reais);
13.
Em sua defesa, a Recorrente refuta apenas verbalmente os fatos apontados
no Termo de Ação Fiscal e que dão lastro ao lançamento do tributo suprimido. Contudo, deixa
de comprovar, com as devidas provas o que alega, perdendo a oportunidade de fazê-lo tanto em
sua manifestação de inconformidade quanto em seu Recurso Voluntário.
14.
Reconhece que não havia registro contábil de algumas operações
identificadas, mas que isso ocorreu por “erro formal de contabilidade” o que levou a uma
“interpretação equivocada” da fiscalização.
15.
Em outro giro, todavia, alega que as informações que comprovam as
operações não registradas estavam “contabilizadas na empresa, em data bem anterior à
apreensão ocorrida no inquérito policial n° 345/2006”.
16.
Ora, se as informações estava contabilizadas, por que é que a Recorrente
não indicou em sua peça recursal as provas que poderiam comprovar o que alega?
17.
Na contramão do que aduz, apenas repisa a necessidade de realização de
perícia para contestar as irregularidades apontadas no auto de infração, sem, contudo, informar
os motivos que pudessem justificar a análise complementar pleiteada e nem o porquê de não ter
apresentado anteriormente a documentação ou as provas necessárias para comprovar o que
alega.
18.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer a preclusão temporal para atendimento
do pleito da Recorrente, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 já citado acima.
19.
Mas, ainda não abunda destacar que, diante de toda a documentação já
apresentada pela Recorrente e a análise realizada pela fiscalização, não vislumbro a necessidade
de realização de perícia para formação da convicção desta conselheira.
20.
Concluindo, parece-me correta a autuação da contribuinte com fulcro no
art. 674, §1o do RIR/99 que assim dispõe:
Art.674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §1o).

Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.971 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000071/2008-90

III – Da Multa
21.
Por fim, a Recorrente se insurge quanto à aplicação da multa qualificada
no percentual de 150%, mas como bem já explicou a decisão recorrida, a multa lavrada neste
processo administrativo fiscal não foi qualificada, não cabendo, pois a discussão suscitada.
IV - Conclusão
22.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo o lançamento impugnado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital